Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Recebo a apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos do artigo 1.012, caput, c/c 1.013, caput, do Código de Processo Civil. Em obediência ao artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, querendo, se manifestar quanto à preliminar de inovação recursal, suscitada nas contrarrazões (ID 64278458). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora